Tribunal: TJDFT
Processo: 0014392-24.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014392-24.2015.8.07.0009 RECORRENTES: ELENITA DA SILVA DOS SANTOS, JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS RECORRIDO: JULIANO BEZERRA DE MIRANDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE IMISSÃO NA POSSE E MANUTENÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. RECONVENÇÃO. LITISPENDÊNCIA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO A QUO. AVALIAÇÃO. RETENÇÃO DO IMÓVEL. CABIMENTO. POSSUIDORES DE BOA-FÉ. PERDAS E DANOS PELA OCUPAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS A PARTIR DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO SEM PROVAS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. 1. Não apresentada nenhuma prova da ausência de hipossuficiência ou da modificação da situação econômica da parte, mantém-se o benefício da gratuidade de justiça. 2. Constatada a existência de pedidos idênticos na inicial da ação de imissão na posse e na reconvenção na ação de manutenção de posse, é correta a extinção da reconvenção por litispendência. 3. É cabível a retenção por acessões e benfeitorias realizadas no imóvel na vigência de contrato de concessão de direito real de uso celebrado entre a Poder Público e o atual ocupante, sobretudo quando consta expressamente do edital de licitação da Terracap e da escritura pública de compra e venda que as construções existentes no terreno não estavam incluídas no preço. 4. A atualização monetária do valor da indenização pelas acessões e benfeitorias tem como termo a quo a data do laudo de avaliação e deve se dar mediante aplicação do INPC, por ser este o índice que melhor recompõe o valor da moeda. 5. Não há que se falar em propriedade em condomínio, tampouco em condenação ao pagamento de indenização por danos emergentes e lucros cessantes, pois os ocupantes do imóvel não praticaram nenhum ato ilícito e estão amparados em direito garantido por lei à retenção por benfeitorias (CC 1.219). 6. Consoante o entendimento do E. STJ, a correção monetária incide sobre os honorários sucumbenciais desde o seu arbitramento, enquanto os juros moratórios somente passam a fluir a partir da intimação do devedor para pagamento, em sede de cumprimento de sentença. 7. Os beneficiários da gratuidade de justiça fazem jus à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (CPC/2015 98 § 3o) 8. Deu-se parcial provimento ao apelo. Os recorrentes alegam violação ao enunciado 14 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a correção monetária incide sobre os honorários sucumbenciais desde o ajuizamento da demanda e os juros de mora, a partir do trânsito em julgado – momento em que se verifica a exigibilidade da condenação. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio ao enunciado 14 da Súmula do STJ, bem como em relação ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019, e decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 1626541/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTI, Dje 20/5/2020). Acrescento que o STJ já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido, vale citar: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE TENHA SOFRIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por alegada violação à súmula, pois esta não se equipara a dispositivo de lei federal para fins de interposição do recurso. 2. A falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula n. 284/STF. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1655352/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 29/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005